Tribunal: STF
Processo: AI 407683
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DEFENSOR PÚBLICO. DIREITO DE OPÇÃO.
CONCURSO: DISPENSA. C.F./88, ADCT, art. 22.
I. - Defensores
públicos investidos na função na data da instalação da Assembléia
Nacional Constituinte: direito de opção pela carreira,
independentemente da prestação de concurso. Inteligência do disposto
 no art. 22 do ADCT à CF/88.
II. - Precedente do STF: RE
161.712-ED/RS.
III. - Agravo não provido.